Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702660-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência/tutela antecipada recursal interposto por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO em face de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da vara competente nos autos da execução de sentença n. 0720723-29.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema CCS, nos termos da decisão de ID 260041823. Na petição recursal, o Agravante sustenta a probabilidade do direito ao afirmar que existem indícios de movimentação financeira da Agravada e alteração da sua situação econômico-financeira, além de lapso temporal suficiente para nova diligência. Alega também a probabilidade de provimento do recurso, por entender que a decisão agravada diverge da jurisprudência que admite a reiteração de buscas patrimoniais. Aponta, ainda, perigo de dano, diante do risco de arquivamento provisório do processo, o que impediria a produção de provas e comprometeria o recebimento de honorários de natureza alimentar. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026 13:22:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador